Tribunal: TJPA
Processo: 0002570-31.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002570-31.2007.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO COSME LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em execução fiscal para cobrança de crédito não tributário. Posteriormente, o ente estadual alega erro no pedido de desistência e pleiteia a continuidade da execução.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, já homologado judicialmente, pode ser revisto em razão de alegado erro da Procuradoria do Estado, à luz do princípio da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal afirma a impossibilidade de a Fazenda Pública modificar o pedido de desistência homologado, uma vez configurada a preclusão lógica que impede a prática de ato contraditório em desconformidade com a boa-fé processual.

A aplicação do princípio
venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório da Fazenda, de modo a evitar prejuízos à parte executada e a garantir segurança jurídica.

A falta de cautela da Procuradoria ao requerer a desistência não autoriza a reabertura da execução fiscal, pois a homologação extinguiu validamente o processo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da preclusão lógica impede a revisão de pedido de desistência homologado judicialmente, vedando comportamento contraditório da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em execução fiscal contra a sentença ID22238284 que acolheu a petição de desistência da fazenda estadual ID22238283 e extinguiu a execução fiscal que perseguia um crédito de R$829,66.

Recorre arguindo que se equivocou no pedido de desistência uma vez que o débito consolidade da executada perante o fisco não se enquadra na lei de dispensa de execução fiscal, Lei Estadual n. 8.870/2019.

Pede que seja desconsiderada a petição que requereu a desistência ante seu manifesto erro e que seja dado provimento ao recurso para prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

Em que pese aos argumentos da recorrente, a sentença deve ser mantida.

A Fazenda ajuizou execução fiscal em face da parte apelada para buscar
UNICAMENTE
crédito não tributário, referente a auto de infração lavrado pela ADEPARÁ.

Ocorre que a Procuradoria do Estado peticionou requerendo a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870, de 10 de junho de 2019. Tal pedido se pautou na conclusão de que os débitos atualizados da parte executada não superariam 15.000 (quinze mil) UPF-PA, situação que autorizaria tal pleito.

Diante do referido pedido, o juízo a quo homologou por sentença a desistência da execução, extinguindo o processo, nos termos requeridos pela exequente.

Em que pese ao reconhecimento de tal equívoco pela Procuradora, seu equívoco não justifica o acolhimento de suas ponderações pela via recursal, pois, de fato, caracterizada a preclusão lógica.

A esse respeito, ensina FREDIE DIDIER
[1]
:

“Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual.

(...)

A preclusão não é efeito do comportamento contraditório (ilícito); a preclusão incide sobre o comportamento contraditório, impedindo que ele produza qualquer feito. A prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar um outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é consequência da prática do primeiro ato, e não do ato contraditório”.

Desta feita, o pedido de desistência da ação apresentado pela exequente impede que a apelação interposta contra a decisão que homologou o referido pleito produza efeitos.

Ademais, a falta de cautela da subscritora ao peticionar inadequadamente a desistência do processo não pode, após deferimento pelo Juízo, acarretar um ônus à parte executada.

Ressalto, que o presente julgamento enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao improvimento do recurso, o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o do dever de motivação (CF, art. 93, IX).

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Min. Felix Fischer).

Assim exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. São Paulo: Juspodivm. 12ª ed.

Belém, 16/12/2024